Tribunal: TJMT
Processo: 1029340-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029340-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), NILSON LUIZ BECKER - CPF: 378.080.791-20 (AGRAVANTE), GILMAR PERICO - CPF: 638.467.569-20 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. A decisão recorrida rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória e de nulidade de citação, bem como a necessidade de apresentação do título original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição da pretensão executória em razão de alegada inércia na citação válida do executado; (
ii
) definir a exigibilidade de apresentação do título original como requisito para a continuidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição executória não se configura,
pois
a exequente demonstrou diligência ao esgotar os meios disponíveis para citação, justificando o uso da citação por edital conforme o artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil.

A jurisprudência confirma a validade da citação editalícia quando demonstrado o esgotamento das tentativas de citação pessoal, não cabendo imputar inércia à exequente.

Em relação à apresentação do título, a Cédula de Crédito Bancário é transferível por endosso, o que impõe a necessidade de
apresentação do título original, nos termos do artigo 29, §1o da Lei no 10.931/2004.

O descumprimento desse requisito não leva à nulidade da execução, sendo cabível a intimação para que o exequente deposite o título original em cartório, conforme o artigo 425, §2o do CPC, a fim de regularizar o feito sem prejudicar a celeridade processual e o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição executória não ocorre quando a exequente demonstra diligência na citação do executado, incluindo o esgotamento de tentativas de citação pessoal.

A apresentação do título original é exigível em execuções de Cédula de Crédito Bancário transferida por endosso, constituindo vício sanável mediante intimação para depósito do documento em cartório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 256, II e §3o; art. 425, §2o; Lei no 10.931/2004, art. 29, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI no 5671656-29.2022.8.09.0051; TJMG, AI no 1.0428.18.000128-4/001; TJMT, NU 1014265-80.2018.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NILSON LUIZ BECKER
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1016380-94.2020.8.11.0003
, ajuizada p
or

GILMAR PERICO
,
rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória.

Para tanto,
insiste
o agravante, em síntese,
n
a ocorrência de prescrição,
sob argumento
de
que,
por se
tratar
de notas promissórias com vencimentos entre 2018 e 2019, o prazo prescricional de três anos já se teria consumado.

Argumenta que o despacho citatório não teria o condão de interromper o prazo prescricional, uma vez que não houve citação válida do devedor no prazo legal.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto

ou não da decisão
que, em exceção de
pré
-executividade, rejeitou a tese de prescrição da pretensão executória.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente
às matérias conhecíveis
de ofício, que não demandem dilação probatória" (
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp
1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016)

Na espécie,
o

agravante
entende que a prescrição se deu em razão do não atendimento da norma processual, mais

precisamente
d
o artigo 240 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
.

Nas razões do recurso, o
agravante
aduziu que
o
exequente, ora
agravado
, não adotou providências para que a citação fosse concretizada no prazo de 10 (dez) dias,
motivo pelo qual,
entende que o efeito interruptivo da

prescrição não poderia ser considerado retroativamente.

Ocorre que,
de encontro com a tese
defendida pel
o

agravante
, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação de devedor retroagisse para afastar a prescrição.

Mais precisamente, infere-se dos autos que o despacho inicial de citação da parte ré foi proferido no dia
2
4.
08
.20
20
,
tendo o ato citatório
se
perfectibilizado em 05.11.2020
(id n. 42937003)
, depois de
uma primeira tentativa infrutífera de localiza
ção d
o devedor.

Nesse contexto, importante registrar que
o
tempo
decorrido
até a
citação,
ainda
encontrou
óbic
e
n
o
tempo dispendido pel
a
serventia
do juízo
para
a
expedição do mandado,
que ocorreu
apenas em 27.1
0
.2020 (id n. 42307175).

Ademai
s, a norma processual dispõe apenas que o autor deverá adotar medidas para “viabilizar” a citação e não necessariamente “efetivar” a citação da parte adversa no prazo de 10 (dez) dias.

Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pelas dificuldades comumente verificadas em localizar
o executado,
haveria enorme obstáculo para que o jurisdicionado fosse atendido quanto ao seu direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva.

Nesse sentido, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

(...) Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho que a determinar retroage ao momento da propositura da ação (
arts
. 240, § 1o, 284 e 312, CPC). O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1o, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 338).

No mais, vale assentar que, o
Código Civil, em seu art
igo
206, § 3o, VIII, estabelece o prazo trienal para a prescrição das ações executivas fundadas em nota promissória. No entanto, em conformidade com o entendimento consolidado pela Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Assim, para que a prescrição direta fosse reconhecida, seria necessária a ausência de citação válida no prazo prescricional, o que não se verificou.

Des
t
a feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024